Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. USUÁRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. DESPROPORCIONALIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. ANOTAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (“adquirir, transportar, trazer consigo”), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida também autorizam a exasperação da pena-base.
3. Pelo fato de também não haver previsão legal em relação ao quantum de pena a ser majorado para cada agravante, ou para ser reduzido para cada atenuante, utiliza-se a fração de 1/6, a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial. Inobservado tal parâmetro na dosimetria, cabível o redimensionamento da pena na seara recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/2006. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
5. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se configurar, por ela, clara dedicação do sentenciado à atividade criminosa.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.